Tribunal: TJES
Processo: 5000983-72.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000983-72.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDICELIA NUNES LEMOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000983-72.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDICELIA NUNES LEMOS

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:INES VELLO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por EDICELIA NUNES LEMOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. por meio da qual afirmou a parte Autora, em síntese, que observou que a requerida cobrou R$ 16,99 mensais em todas as faturas dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e dos meses de janeiro e fevereiro 2021, referentes aos serviços babbel R$2,49, vas goread R$9,50, vas NBA básico R$5,00 não contratados pela Autora.

Afirma que informou o erro à empresa, e esta manteve a cobrança indevida. Nessas faturas se percebe várias cobranças no valor mensal de R$ 16,99.

Isto posto, pugnou pela condenada à repetição do indébito no Dobro do valor pago pela Autora, à título indenizatório na quantia de R$ 2.106,76 e condenação em danos morais.

Em sua contestação a requerida alega, preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, que os serviços questionados denominados “Serviço Digital” são serviços que já estão embutidos no plano da parte Autora desde a contratação, porém vem sendo discriminado nas faturas como forma de transparência, mas sem alteração de valor. Isso significa dizer, já de início, que a VIVO está discriminando o valor dos serviços digitais nas faturas como forma de facilitar o que o consumidor tem direito, não alterando seus valores, ocorrendo tão somente a manutenção do plano com valor igual ao que sempre foi.

Conclui, então, que em momento algum a Empresa Ré falhou na prestação de seus serviços, não tendo a Autora apresentado qualquer indício mínimo a demonstrar a suposta irregularidade, razão pela qual todos os pedidos devem ser julgados IMPROCEDENTES.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos iniciais improcedentes.

A autora apresentou RI objetivando a reforma do julgado.

Foram apresentadas Contrarrazões do Recurso.

VOTO

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência econômica.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Nos IDs 5850748, 5850749, 5850750, 5850751 e 5850752, constato que o valor de R$ 16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos), cobrado a título de "VIVOCONTROLE SERV DIGITAL II", de fato é originado de desmembramento do plano contratado, conforme indicado no uso detalhado.

No entanto, nota-se que o valor de R$ 16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos), referente aos serviços "babbel, vas goread e vas NBA básico", é vinculado ao plano contratado pela autora, "VIVOCONTROLE SERVIÇO DIGITAL 5 GB", o que comprova o desmembramento de cobrança sustentando pela ré, sendo tal valor detalhado nos benefícios incluídos na franquia adquirida.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua petição inicial, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Verifico que o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os termos da contrstação. Desta forma, não houve impugnação específica à sentença.

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do
Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela
lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno ao pagamento de custas processuais e condeno ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.